Tribunal: CARF
Processo: 10293.720515/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720515/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JONAS ALMEIDA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEPENDENTES. GUARDA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
Para a comprovação da relação de dependência sob o código 24, é necessária a
apresentação do Termo de Guarda homologado judicialmente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do pagamento de despesas a título de Pensão
Alimentícia Judicial, faz-se necessário, além da decisão Judicial, a
comprovação do efetivo pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de dependentes. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
011.192, de 13 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10293.720439/2012-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720515/2012-87
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720515/2012-87

O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 6a Turma
da DRJ/FNS.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 15 a 19, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física a Pagar, código 2904, no valor de R$ 8.475,85,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano
calendário de 2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 29
e 30), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das seguintes
irregularidades:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 7.233,12, com base nas razões
evidenciadas no seguinte quadro demonstrativo:

b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 23.588,16,
correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor
efetivamente comprovado, no montante de R$ 68.862,95, sendo R$ 64.917,88
descontados em folha de pagamento e R$ 3.945,07 referentes a 30% dos valores
recebidos da PREVI em favor de Aurilene Lima de Almeida Xavier, a partir de
dezembro de 2010.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 5 a 12, onde, em síntese, sustenta a
regularidade das deduções pleiteadas, em face dos documentos apresentados na presente
fase contenciosa.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Fístca - IRPF
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720515/2012-87

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
No que diz respeito aos dependentes, a decisão recorrida acatou apenas o dependente
Gian Carlo, haja vista o fato de que o contribuinte comprovou a adoção através da
apresentação da escritura pública de adoção. Já em relação às pessoas indicadas como
dependentes sob o código 24, quais sejam, Adilson Leôncio Tomé Sousa Junior,
Alisson Augusto Oliveira de Sousa, Terezinha Leôncio Tomé Neta e Ana Julia Tomé de
Almeida, foi mantida a glosa, pois, o contribuinte não apresentou o termo de guarda
judicial. No caso, igualmente o fez por ocasião da fiscalização, na impugnação ao
lançamento, o contribuinte apenas apresentou uma declaração emitida pelo Conselho
tutelar, comprovando a dependência de fato; no entanto, a legislação do Imposto de
Renda exige que o declarante detenha a guarda judicial dos netos, o que todavia, o
impugnante não logrou em comprovar.
No tocante à dedução da pensão alimentícia judicial, a decisão em ataque confirmou a
glosa, sob os argumentos de que o contribuinte não comprovou o pagamento do referido
valor.
Em seu recurso voluntário, o recorrente, além de apresentar suas considerações em
relação às exigências legais no tocante ao termo de guarda judicial para fins de dedução
da base de cálculo do Imposto de Renda, informa que juntou no referido recurso,
declaração do Conselho Tutelar do Município de Senador Guiomard/AC, documentos
da Escola e demais documentos que comprovam a guarda dos dependentes e a guarda
dos mesmos, informando que os dependentes viviam sob sua dependência, informando
inclusive, que o magistrado julgou procedente o pedido para deferir a guarda dos
menores acima mencionados, desde os seus nascimentos, que ocorreu bem antes do ano
de 2010, o qual foi deduzido os valores referentes ao Imposto de Renda do calendário
de 2010.
O contribuinte apresentou termo de guarda judicial dos menores declarados como
dependentes, emitido pelo Poder Judiciário do Acre. Por conta disso, entendo que
devem ser considerados os dependentes, conforme declarados pelo contribuinte. No
tocante à Pensão Alimentícia Judicial, apesar do contribuinte ter apresentado decisão
judicial, entendo que deve ser mantida a glosa, seja pelo fato de que o recorrente não a
questionou em seu voluntário, seja pelo fato de que a decisão de piso negou provimento
à impugnação do então impugnante por não ter sido apresentado a comprovação de seu
efetivo pagamento; exigência esta, que também não foi cumprida por ocasião da
apresentação deste recurso voluntário.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento a fim de que sejam consideradas as deduções
pleiteadas em sua declaração de rendimentos como dependentes.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.193 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720515/2012-87

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de dependentes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Original